Tribunal: STF
Processo: HC 250852
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    CLEIDE ROSEANE BOETTSCHE alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de delonga atribuída ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para o julgamento da Apelação Criminal n. 5042934-44.2022.4.02.5101, tendo em vista a manutenção de sua prisão preventiva.



    Depreende-se dos autos que a ré foi condenada à pena de 15 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, mais 2.100 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 77- 133). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual ainda está pendente de julgamento.



    Nas razões deste writ, a defesa postula o relaxamento da prisão preventiva em razão do excesso de prazo e de ausência de fundamentação do decreto prisional.



    Afirma que a paciente está presa desde 15/2/2022 e que sua apelação ainda não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.



    Decido.



    De início, verifico que a idoneidade da segregação preventiva já foi confirmada no julgamento do RHC 175.712/RJ, anteriormente distribuído nesta Corte. Assim, não se pode conhecer do writ, no ponto, ante a manifesta reiteração de pedido.



    A respeito do alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 15-16, grifei):



    No caso em exame, o feito originário trata de fatos de extrema gravidade e complexidade, tendo sua origem na operação policial intitulada "Operação Brutium", instaurada para apurar a prática de delitos de tráfico internacional de drogas praticados, em tese, por organização criminosa especializada em remeter cocaína por meio de modal marítimo para a Europa. Acrescenta-se que a denúncia foi oferecida em face de 19 (dezenove) réus, espalhados por vários locais do país, o que gerou a necessidade de expedição de cartas precatórias. Observa-se, no mais, que as investigações tiveram início no ano de 2020 e, desde então, diversas medidas cautelares foram autorizadas pelo Juízo de 1º Grau, como a infiltração policial, interceptações telefônicas e ações controladas (autos n° 5013754-51.2020.4.02.5101, n° 5033193-48.2020.4.02.5101 e n° 5069549-42.2020.4.02.5101).



    O Juízo a quo decretou a prisão preventiva de CLEIDE no dia 11/02/2022, conforme decisão constante do processo 5130860-97.2021.4.02.5101/RJ, evento 38, DESPADEC1, tendo a prisão sido efetuada poucos dias depois, em 15/02/2022 (processo 5130860-97.2021.4.02.5101/RJ, evento 152, CERT1).



    Em sentença prolatada em 30/11/2023 (processo 5042934-44.2022.4.02.5101/RJ, evento 1008, SENT1), CLEIDE ROSEANE BOETTSCHE foi condenada em primeiro grau à pena definitiva de 15 anos de reclusão e 2100 dias-multa, por força do concurso material entres os crimes de tráfico transnacional de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/06) e de associação para tráfico transnacional de drogas (artigo 35, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/06).



    Os autos foram distribuídos para este relator no dia 05/04/2024 (Evento 1/TRF2), sendo determinado, no dia seguinte (06/04/2024), a intimação de 11 (onze) réus, dentre os quais a ora Requerente, para apresentarem as razões de apelação perante este Colegiado, a teor do disposto no art. 600, §4º do CPP (processo 5042934-44.2022.4.02.5101/TRF2, evento 2, DESPADEC1).



    As razões ainda estão sendo apresentadas pelas defesas, conforme se observa nos eventos constantes no processo.



    Diante de todas essas informações, que podem ser facilmente acessadas no presente feito, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal na espécie, tendo em vista que não se constata desídia por parte deste Relator ou do Ministério Público a determinar excesso de prazo na prisão, tudo à luz do princípio da razoabilidade.



    [...]



    Assim, em relação ao alegado excesso de prazo, repiso que eventual demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva.



    Na certidão de objeto e pé juntada pela defesa, constam os seguintes dados processuais (fl. 209-210, destaquei):



    [...] Certifica que, desta sentença, a defesa de CLEIDE ROSEANE BOETTSCHE e mais outros 15 Réus interpuseram recurso de apelação, recebido pelo Juízo a quo, tendo o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL renunciado ao prazo, sem recurso. Certifica que a Ação Penal foi então remetida ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para processamento de 16 Recursos de Apelação interpostos, sendo distribuída em 05/04/2024 para o Gabinete do Exmo Sr. Relator, sendo determinado, no dia seguinte (06/04/2024), a intimação de 11 (onze) dos réus, incluindo a requerente, para apresentarem as razões de apelação perante ao Colegiado da 2ª Turma Especializada. Certifica que em 26/04/2024 apenas 03 intimados apresentaram suas razões de apelação e, em 06/05/2024, foram apresentadas as razões de apelação de CLEIDE ROSEANE BOETTSCHE. Certifica que, em 10/05/2024, novamente foi determinada a intimação, no prazo legal e improrrogável, dos demais réus que não apresentaram as razões recursais (07 réus). Certifica que em 22/05/2024, 06/06/2024 e em 14/06/2024 foram apresentadas as razões de apelação de mais 03 intimados, tendo transcorrido o prazo para os demais (04 Réus). Certifica que em 26/06/2024, foi proferida decisão monocrática, do Exmº Sr. Relator, indeferindo o requerimento formulado por uma das acusadas, para a retirada da tornozeleira eletrônica. Certifica que em 14/08/2024, foi expedida Carta Precatória para a intimação pessoal de 01 dos réus que não apresentaram suas razões de apelação, tendo juntada em 22/10/2024 a certidão negativa da diligência, por mudança de endereço. Certifica que, em 24/08/2024, foi proferida Decisão monocrática do Exmº Sr. Relator indeferindo o pleito da defesa de relaxamento de prisão de CLEIDE ROSEANE BOETTSCHE. Certifica que, em 29/08/2024, a defesa de CLEIDE ROSEANE BOETTSCHE interpôs Agravo Interno requerendo a declaração de ilegalidade da prisão e relaxamento para a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Certifica que em Acórdão de 17/09/2024, a 2ª Turma Especializada do TRF2, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela requerente. Certifica que em 25/09/2024 foram expedidas mais 02 Cartas Precatórias para intimação de 02 Réus que não apresentaram razões de apelação, estando, até o presente momento, aguardando cumprimento das referidas diligências. Certifica, por fim, que os presentes autos estão pendentes de julgamento do mérito, ainda sem previsão de data, aguardando alguns réus (04 réus) apresentarem suas razões de apelação. [...]



    O writ comporta pronta solução, por decisão monocrática, pois existe entendimento pacífico sobre o tema.



    Deveras, "[o] avanço para julgamento in limine de questões pacificadas pelo colegiado, com lastro no art. 34, XVIII, 'b', do RISTJ, está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus atos, para viabilizar sua razoável duração e a concentração de esforços em lides não iterativas (AgRg no HC n. 659.494/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/6/2021)" (AgRg no HC n. 736.796/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 16/5/2022).



    De fato, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[o] excesso de prazo para o julgamento da apelação não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, a partir do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na sentença condenatória” (AgRg no HC n. 723.899/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 25/4/2022).



    Na hipótese, a apelação foi distribuída no Tribunal de Justiça em 5/4/2024. Apesar de estar em tramitação em segunda instância há cerca de sete meses, trata-se de processo de alta complexidade, relacionado à suposta organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, com dezesseis apelações distintas e réus residentes em diversos locais do país.



    A documentação juntada aos autos demonstra que o Tribunal a quo vem impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do feito.



    Dessa forma, não se verifica, por ora, a irrazoabilidade do prazo de tramitação da apelação criminal.



    Além disso, urge consignar que a paciente já possui condenação em primeiro grau, tendo sido estipulada longa pena, e, sobre tal ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória" (AgRg no RHC n. 152.956/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/5/2022).



    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem, in limine (doc. 20 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a. o conhecimento da ação constitucional;



    b. a concessão liminar da liberdade provisória;



    c. a intimação do interessado;



    d. a concessão da ordem para cessar o ato de constrangimento ilegal e determinar a revogação da prisão preventiva (CF, art. 5º, LXVI c.c. o CPP, art. 316) ou, ainda que subsidiariamente, a prisão preventiva domiciliar (doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator